Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO. CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO SEM OBJEÇÃO. CPC, ART. 248, §2o. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.
1. O sistema de nulidades do processo rege-se pelo princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Nesse sentido, haverá prejuízo sempre que a finalidade do ato não for alcançada.
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).No caso, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade dos atos processuais realizados, pois atingiram as suas finalidades e observaram os requisitos legais.
3. A citação das pessoas jurídicas submete-se aos critérios previstos no CPC, art. 248, §2o.
4. Além da previsão legal, deve ser observada a Teoria da Aparência, amplamente aceita pela jurisprudência deste egrégio Tribunal: a citação que foi realizada no endereço em que a empresa funciona e que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal, bem como foi recebida por terceiro que não fez objeção, é plenamente válida.
5. Recurso conhecido e não provido.